Tribunal: TJSP
Processo: 1008042-86.2024.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por dano moral e material. Corpo estranho. Insetos ("carunchos") em macarrão. Sentença de improcedência. Apelação manejada pelo autor. Hipótese de inversão "ope legis" fundada em fato do produto. Presença de insetos que foi comprovada por meio de diversos registros fotográficos e de vídeo. Embalagem do produto, feita de produto plástico, em excelente estado de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por dano moral e material. Corpo estranho. Insetos ("carunchos") em macarrão. Sentença de improcedência. Apelação manejada pelo autor. Hipótese de inversão "ope legis" fundada em fato do produto. Presença de insetos que foi comprovada por meio de diversos registros fotográficos e de vídeo. Embalagem do produto, feita de produto plástico, em excelente estado de conservação. Inexistência de indícios de que a armazenagem do produto tenha possibilidade a entrada dos insetos. Mera existência de processo de controle de fabricação que é incapaz de elidir a culpa da fabricante. Comprometimento da legítima expectativa de conformidade sanitária e proteção à segurança alimentar, resultando em manifesta sensação de asco e aversão. Danos morais in re ipsa decorrentes da exposição dos consumidores a produto impróprio para o consumo, submetendo-o a situação de risco. Indenização fixada em R$ 10.000,00. Dicção do art. 944, "caput", do Código de Processo Civil. Sentença reformada. Procedência da ação. Ônus sucumbências redistribuídos. RECURSO PROVIDO.